Tribunal: STF
Processo: ARE 1091453
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE: APLICAÇÃO DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por São Paulo Previdência – SPPrev e Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em juízo de retratação do Tema 578 de repercussão geral: 



    “Readequação. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.030, II do CPC. Aposentadoria. Aplicação do Tema n.º 578 (RE n.º 662.423/SC) em que o Supremo Tribunal Federal firmou‘(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.’. Reforma do decisório para afastar a interpretação da Administração de exigência de cinco anos na classe em que ocorreu a passagem à inatividade, amoldando-se à ratio decidendi do precedente, observando-se a prescrição quinquenal do fundo de direito. Interpretação que se aplica a todos servidores associados da autora aposentados em decorrência do art. 40, § 1º, III da Constituição Federal, assim como dos artigos 2º, II e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e art. 3º, II, da Emenda Constitucional nº 47/2005, nos termos da inicial. Encargos sobre o pagamento de parcelas vencidas devem respeitar os índices adotados pelo C. STF no Tema 810 e pelo C. STJ no Tema 905. Recurso das requeridas desprovido, parcialmente provido o da autora. Acórdão readequado” (fl. 16, vol. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 81-85, vol. 12).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 3º e 17 do art. 40 da Constituição da República, o inc. IV do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, o inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e a Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumentam ser indevido o cálculo do valor inicial dos proventos com base no último “nível/classe” de procuradores estaduais que, no momento da aposentadoria, não tinham permanecido mais de cinco anos nessa classe. Asseveram ser aplicável ao débito apurado na condenação “o artigo 1º-F da lei federal nº 9.494/97, à luz do Tema nº 810 do E. STF” (fl. 30, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam “que a verificação de ofensa ou não às regras de transição dispostas na Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005 independe do reexame do contexto fático-probatório” (fl. 4, e-doc. 23)



    Apontam “má aplicação do Tema 578 de Repercussão Geral. Com efeito, referido precedente limitou-se à análise do regime de transição estabelecido pela Emenda Constitucional nº 20/98, e não daqueles previstos, posteriormente, pelas Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05” (fl. 7, e-doc. 23). 



    Salientam que “a demanda gira em torno da interpretação das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05. Ocorre que o Tema nº 578 de repercussão geral diz respeito apenas à interpretação do artigo 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98” (fl. 7, e-doc. 23). 



    Ressaltam que “o Tema nº 578 de Repercussão Geral somente se aplica ao servidor que se aposentar ou adquirir o direito de se aposentar na forma do artigo 8, inciso II, da Emenda Constitucional 20/98, não se estendendo sua ratio decidendi às aposentadorias reguladas pelas Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05. Assim, diante da inadequação de aplicação do Tema nº 578 STF nos presentes autos, o Recurso Extraordinário deve ser admitido e provido” (fl. 15, e-doc. 23).



    Assinalam que “o recurso também não exige qualquer revisão do contexto fático-probatório em seu capítulo subsidiário, devendo ser provido em razão da inobservância de orientação do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no enunciado de súmula vinculante nº 42 e na medida cautelar concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.582. A rigor, o v. Acórdão determina, equivocadamente, a aplicação do INPC, índice de correção monetária reservado à União, que não pode ser transposto automaticamente ao Estado de São Paulo. A razão de decidir adotada pelo v. Acórdão circunscreve-se ao fato de que benefícios previdenciários federais seriam corrigidos por este índice” (fl. 16, e-doc. 23).



    Pedem o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo, tratando-se de matéria de direito.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão dos agravantes.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.423, Tema 578, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou as teses de repercussão geral, neste sentido:



    “I - Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; 



    II - Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor” (DJe 25.11.2020).



    Ao aplicar as teses de repercussão geral fixadas no Tema 578, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “O v. Acórdão firmou tese dissonante daquela objeto de análise pelo Min. Dias Toffoli (…)



    Traçados os pressupostos para a adequada compreensão conceitual, o ilustre relator atribuiu duas acepções possíveis ao vocábulo ‘cargo’, presente no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 8º, II, da EC n.º 20/98 (posteriormente revogado pela EC n.º 41/03), a depender da natureza e da estruturação.



      Na hipótese de cargo isolado (provimento isolado naquela função, não passíveis de progressão funcional), a expressão ‘cinco anos de efetivo exercício no cargo’, deverá ser efetivamente interpretada como ‘cargo’ (unidade de competência). Por outro lado, em cargos vinculados a carreiras escalonadas, interpretar-se-á ‘cargo’ como ‘carreira’, exigindo-se, pois, cinco anos de efetivo exercício naquela carreira.



    No caso em tela, a carreira dos associados da autora tem seus níveis previstos pelo artigo 42 da Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado (...)



    Sendo assim, o v. acórdão que acolheu a interpretação dada pela Fazenda Estadual (que exclui a classe de promoção ocupada por antes da passagem à inatividade) não se alinha ao precedente. Isso porque o vínculo existente entre os servidores e a Administração é único, desde o provimento originário ao cargo e ainda que a progressão funcional possa vir acompanhada de novas atribuições ou até mesmo de formalidades próprias (‘posse’ nova), o vínculo não se rompe, remanesce o mesmo. 



    Ou, nas palavras do próprio relator, ‘para as carreiras escalonadas deverão ser exigidos cinco anos de efetivo exercício naquela carreira e não em cada um dos degraus dessa última. (...) Ademais, mostra-se absolutamente irrazoável que após anos e anos de contribuição na mesma carreira, o indivíduo tenha sua aposentação obstada por uma exigência de cinco anos de permanência no nível funcional em que se encontrava no momento do requerimento administrativo.’. 



    Nestes termos, o v. acórdão comporta readequação para negar provimento ao recurso da Fazenda e da SPPREV” (fls. 7-8, e-doc. 15).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem ajustou-se às teses fixadas no Tema 578 de repercussão geral e à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, ao considerar que o requisito de cinco anos para aposentadoria, previsto no inc. IV do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, será preenchido no cargo em que se deu o provimento originário e não nas diversas classes dispostas na legislação regente da carreira do servidor público.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.254.446-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.248.344-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, a autora da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da incidência da Súmula 512/STF” (ARE n. 1.223.493-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.240.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE CARREIRA. CINCO ANOS NO CARGO E NÃO NA CLASSE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 40, § 1°, III, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (ARE 1.248.344-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber e ARE 1.189.015-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). II – A promoção na carreira do servidor público se dá no mesmo cargo originalmente ocupado pelo servidor, não estando a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1°, III, da Constituição Federal, que se refere à ocupação de novo cargo pelo agente público. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.266.034-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2020).



    6. Quanto à correção a ser aplicada ao débito da Fazenda Pública estadual, o Desembargador relator, no juízo de retratação, afirmou:



    “Por fim, quanto aos índices relativos à correção monetária e aos juros de mora, é necessário observar o quanto decidido pelo E. STF no Tema 810, AI 842.063 RG/RS, e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos temporais para a aplicação dos temas. O E. STF passou a entender que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 tem natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes da sua entrada em vigor (...). De rigor assim a aplicação dos índices previstos no item 3.2 anterior, em harmonia com o disposto na Lei 12.703/2012” (fl. 11, e-doc. 15).



    O Tribunal de origem aplicou corretamente a compreensão sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, sendo desnecessário novo julgamento da controvérsia por este Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora